Tribunal: TJPA
Processo: 0811293-06.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811293-06.2019.8.14.0000
PACIENTE: CLEANDRO JOSE PINHEIRO DE CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E EXCESSO DE PRAZO – NÃO EVIDENCIADOS – ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

Contemporâneos devem ser os motivos que justificam a custodia cautelar e não a data em que os fatos ocorreram.

3.

Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do poder judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada.

4.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Advogado, Dr. Aucimário Ribeiro dos Santos, em favor do nacional CLEANDRO JOSÉ PINHEIRO DE CASTRO, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante que o paciente está sendo acusado de ter praticado, juntamente com outras 05 (cinco) pessoas, conduta delitiva tipificada no art. 217-A, do Código Penal Brasileiro, tendo como vítima sua prima, menor de 10 (dez) anos, S. S. P, autos do Processo Crime de nº 0007070-35.2019.8.14.0035.

Sustenta que a decisão que decretou sua prisão preventiva está carente de fundamentação, eis que genérica; ausência de contemporaneidade entre a data em que ocorreram os fatos e o momento da prisão cautelar do paciente e demora no processamento do feito, que ainda se encontra sob investigação em sede de Policia Civil, requerendo, ao final, a concessão de medida liminar para que aguarde o trâmite processual em liberdade. Juntou documentos.

Em regime de Plantão do recesso forense, a e. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimaraes se reservou para apreciar o pedido de liminar após informações, que foram prestadas à ID 2602990.

Em razão do meu afastamento funcional, a e Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato indeferiu a liminar requerida, ID 2622288, encaminhado os autos à manifestação do Ministério Público, que, à ID 2765973, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional CLEANDRO JOSÉ PINHEIRO DE CASTRO, acusado de ter praticado, juntamente com outras 05 (cinco) pessoas, conduta delitiva tipificada no art. 217-A, do Código Penal Brasileiro, tendo como vítima sua prima, menor de 10 (dez) anos, S. S. P, em que se sustenta as teses de que a decisão que decretou a prisão preventiva está carente de fundamentação, ausência de contemporaneidade entre a data em que ocorreram os fatos e o momento da prisão cautelar e a demora no processamento do feito.

Consta dos autos que a menor S. S. P vinha sendo constantemente abusada sexualmente, desde os seus 09 (nove) anos de idade, por seus 06 (seis) primos de maneira rotineira e sempre com ameaças para que permanecesse calada, fato que somente foi revelado aos seus padrinhos quando ela foi morar com eles para estudar na cidade de Óbidos/Pa, fatos ocorridos entre os anos de 2018 e 2019.

Sob o argumento de ausência de Fundamentação no Decreto Preventivo – O juízo ao decidir pela prisão preventiva assim fundamentou (ID 2602988):

“É que os representados são primos da vítima e, segundo apurado, vinham praticando os abusos até pouco tempo atrás, isto é, até julho de 2019, tendo iniciado os atos desde quando ela tinha 09 anos de idade, o que configura grande probabilidade de reiteração criminosa, e assim a ordem pública merece ser preservada. Já quanto à autoria, segundo o relato dos autos, os indícios revelam participação dos representados no crime investigado. Em se considerando a gravidade em concreto dos fatos narrados e da necessidade imprescindível da custódia cautelar dos representados, suas prisões devem ser decretadas. O outro requisito geral da medida cautelar se refere ao periculum libertat, ou seja, que o suspeito em liberdade poderá causar perigo à ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal. Pois bem, após as breves considerações, entendo, em juízo de cognição sumária, que estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, uma vez que pelos elementos até agora colhidos, tem-se que recai fortes indícios da prática de crime hediondo, em que os representados teriam abusado sexualmente de sua prima desde quando ela possuía 09 anos de idade, cujo ato derradeiro ocorrera agora em julho de 2019.” <
sic
>

Assim, a prisão preventiva encontra-se fundamentada em fatos concretos narrados pela menor, que foi abusada por várias vezes por seus primos e, assim, não há que se falar em ausência de pressupostos, pois a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Eis a jurisprudência do c. STJ, sobre o assunto:

Ementa PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. VÍTIMA SOBRINHA DO AGENTE. ABUSO DE CONFIANÇA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Da leitura da r. decisão que decretou a prisão preventiva depreende-se que se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, além de evidenciar a justificativa da cautelar imposta, em razão da necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente em razão do modus operandi empregado, a revelar a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o paciente praticou o delito de estupro de vulnerável contra sua própria sobrinha, menor com 11 (onze) anos de idade, aproveitando-se de momento em que estava sozinho com a ofendida na residência da avó da menor, portanto, abusando da relação de confiança havida entre familiares, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, tudo a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema. Precedentes.

IV - Conforme iterativa jurisprudência desta Corte Superior a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

V - Deve-se ressaltar, ainda, que, in casu, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Habeas corpus não conhecido. (Processo HC 542697/SP HABEAS CORPUS 2019/0324701-5 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 21/11/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 02/12/2019)

Concernente ao excesso de prazo – pelos documentos juntados com a impetração -, principalmente as informações do juízo à ID 2602990, o crime de estupro foi denunciado à Policia Civil no dia 12/12/2019, preventiva decretada em 21/12/2019 e somente 01 (um) dos envolvido se encontra preso, estando o caso ainda sob investigação e posterior envio à Justiça.

Constata-se, portanto, que inexiste demora do juízo no prosseguimento do feito, no qual se apura a participação de 06 (seis) envolvidos e, sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

Ementa HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006, C.C. OS ARTS. 29, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, E 14, AMBOS DA LEI N.º 10.826/2003 E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR NA ORIGEM. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO NA CORTE DE ORIGEM. PEDIDO PREJUDICADO. TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EVENTUAL DEMORA NÃO PODE SER IMPUTADO AO JUÍZO. COMPLEXIDADE DO CASO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO MAIS, DENEGADO.

1. A decisão do Desembargador Relator que indeferiu pedido liminar na origem foi substituída pelo acórdão proferido pelo Colegiado em 18/12/2018. Assim, fica superada a análise da tese relativa à ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, haja vista que o novo ato coator desafia impugnação própria.

2.
Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.

3. No caso, o Juízo a quo ressaltou que o feito é complexo, com 8 (oito) réus já condenados, sendo que alguns encontram-se presos em Comarcas diversas, o que exigiu a expedição de cartas precatórias. Assentou, ainda, que o feito aguarda a apresentação das razões de apelação por parte das defesas dos condenados, bem como que o processo foi desmembrado para dar maior celeridade processual quanto aos réus presos (situação do ora Paciente). Vê-se, portanto, que as instâncias ordinárias têm empreendido esforços para assegurar a rapidez na prestação jurisdicional.

4. Habeas corpus parcialmente prejudicado e, no mais, denegado. (Processo HC 481998/SP HABEAS CORPUS 2018/0321863-7 Relator Ministra LAURITA VAZ Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 12/03/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 28/03/2019)

Com relação a fata de contemporaneidade,
data venia
, o fato em apuração ocorria de maneira rotineira desde o ano de 2018 e, segundo consta do decreto preventivo, a última ocorrência se deu em JULHO/2019 e somente foi denunciado em DEZEMBRO do mesmo ano, em razão do temor psicológico que a menor sentia em decorrência das ameaças sofrida, o que demonstra ser contemporâneo os motivos da custódia cautelar.

Neste sentido tem-se que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reafirmando que a urgência intrínseca às cautelares exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão processual. (Processo RHC 105308/PA RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0302092-7 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 04/02/2019)

CONDIÇÕES PESSOAIS – Pacificou este e. Tribunal, através da Súmula nº 08, que
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Concernente a tese de negativa de autoria aponta-se que “ ... vale ressaltar que o revolvimento de conteúdo fático-probatório, necessário para avaliar o pleito de negativa de autoria, é procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.” ((Processo AgRg no HC 508216/RS AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2019/0125882-9 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Publicação/Fonte DJe 03/06/2019)

Assim, conheço em parte do writ e o denego, por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 16/03/2020